Tribunal: TJSP
Processo: 1049895-32.2018.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
ACIDENTÁRIO – ACIDENTE TÍPICO– AUXÍLIO-ACIDENTE. Perda parcial e permanente da capacidade laborativa em decorrência de acidente de trabalho, conforme reconhecido pela perícia a que se submeteu o obreiro. Nexo causal comprovado. Benefício devido.

AUXÍLIO-ACIDENTE – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Fixação que fica diferida para momento posterior, de acordo com o que a ser decidido pelo STJ no

Ementa:
ACIDENTÁRIO – ACIDENTE TÍPICO– AUXÍLIO-ACIDENTE. Perda parcial e permanente da capacidade laborativa em decorrência de acidente de trabalho, conforme reconhecido pela perícia a que se submeteu o obreiro. Nexo causal comprovado. Benefício devido.

AUXÍLIO-ACIDENTE – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Fixação que fica diferida para momento posterior, de acordo com o que a ser decidido pelo STJ no julgamento do Tema 862 dos Recursos Repetitivos. Afetação da matéria. Determinação de sobrestamento de todos os processos.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei no 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE – Tema no 810 da repercussão geral.

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS. Percentual e termo final a serem fixados em fase de liquidação. Inteligência do art. 85, §§ 3o, 4o e II do NCPC, do NCPC.

Reexame necessário parcialmente provido. De ofício, altera-se a correção monetária. Recurso da autarquia não provido, exceto quanto ao pedido de alteração do termo inicial do benefício, cuja apreciação ocorrerá em momento posterior, nos termos do que vier a ser decidido pelo STJ no julgamento do Tema 862, devendo o processo permanecer suspenso após até a definição da questão. Tutela antecipada concedida de ofício para determinar a imediata implantação do benefício. Oficie-se a autarquia e na sequencia suspenda-se o processo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000059726
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação / Remessa
Necessária no 1049895-32.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é
apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado JOSÉ CÂNDIDO DE SOUZA.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao
reexame necessário e NEGARAM PROVIMENTO ao recurso da autarquia, exceto
quanto ao pedido de alteração do termo inicial do benefício, cuja apreciação
ocorrerá em momento posterior, nos termos do que vier a ser decidido pelo STJ no
julgamento do Tema 862, respeitada a prescrição quinquenal, observada a
suspensão do presente feito até o julgamento do Tema 862. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente sem voto), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO
GRACCHO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
NUNCIO THEOPHILO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
VOTO No 15973
Apelação/Reexame Necessário: 1049895-32.2018.8.26.0114
Origem: 2a Vara Cível da Comarca da Campinas
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Apelado: José Cândido de Souza
ACIDENTÁRIO
ACIDENTE TÍPICO AUXÍLIO-ACIDENTE.
Perda parcial e permanente da capacidade laborativa em
decorrência
de
acidente
de
trabalho,
conforme
reconhecido pela perícia a que se submeteu o obreiro.
Nexo causal comprovado. Benefício devido.
AUXÍLIO-ACIDENTE
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO.
Fixação que fica diferida para momento posterior, de
acordo com o que a ser decidido pelo STJ no julgamento do
Tema 862 dos Recursos Repetitivos. Afetação da matéria.
Determinação de sobrestamento de todos os processos.
PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no
artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida
pela Lei no 11.960/2009. Correção monetária que deve
seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento
do RE 870.947/SE Tema no 810 da repercussão geral.
PROCESSUAL CIVIL AÇÃO ACIDENTÁRIA HONORÁRIOS.
Percentual e termo final a serem fixados em fase de
liquidação. Inteligência do art. 85, §§ 3o, 4o e II do NCPC,
do NCPC.
Reexame necessário parcialmente provido. De ofício, altera-
se a correção monetária. Recurso da autarquia não
provido, exceto quanto ao pedido de alteração do termo
inicial do benefício, cuja apreciação ocorrerá em momento
posterior, nos termos do que vier a ser decidido pelo STJ no
julgamento do Tema 862, devendo o processo permanecer
suspenso após até a definição da questão. Tutela
antecipada concedida de ofício para determinar a
imediata implantação do benefício. Oficie-se a autarquia
e na sequencia suspenda-se o processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Vistos, etc.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 121/123, que
julgou procedente ação acidentária para a concessão de auxílio-acidente,
acrescenta-se que, inconformada, a autarquia interpôs recurso de apelação.
Em suas razões o instituto alega, em síntese, que o
fato de o segurado ter voltado ao trabalho após o acidente demonstra a ausência
de incapacidade, razão pela qual não há que se falar na concessão de benefício.
Pugna pelo provimento do recurso para que seja julgada improcedente a demanda.
Subsidiariamente, requer a alteração da DIB para a data do laudo. Prequestiona a
matéria.
Contrarrazões às fls. 137/145.
Sem intervenção do Ministério Público, nos termos do
Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E. Presidência
da Seção de Direito Público.
Relatados.
O autor ajuizou ação acidentária porque, segundo
alega, em 25.04.2016, durante o exercício de suas atividades laborativas como
pintor, fraturou o tornozelo direito ao cair de uma escada, vindo, em razão do
infortúnio, a ter reduzida sua capacidade laborativa. Requereu a concessão de
auxílio-acidente.
Foi emitida CAT pela empresa RD Pinturas Ltda. ME
(fl. 22).
O segurado percebeu auxílio-doença acidentário de
11.05.2016 a 15.02.2017 (fl. 57).
Foi realizada perícia médico-judicial (fls. 85/100).
O exame físico apontou “a presença de sinais objetivos
de comprometimento da anatomia e funcionalidade (biomecânica) do membro
inferior direito” (fl. 96).
Com efeito, conforme se verifica da leitura do laudo
pericial, a partir do exame físico, bem como da análise dos documentos médicos
acostados aos autos, concluiu o expert que o segurado é portador de sequela no
membro inferior direito que o incapacita para seu labor habitual, não podendo
“trabalhar em ortostase, bem como subir/descer em escadas e/ou andaimes” (fl.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
96).
A demanda foi, com amparo na prova pericial, julgada
procedente para se conceder ao autor o benefício de auxílio-acidente,
correspondente a 50% do último salário de benefício, vigente desde o dia seguinte
ao da cessação do auxílio-doença, mais abono anual, com o consequente
pagamento das parcelas em atraso acrescidas de juros de mora, nos termos da Lei
11.960/09, e corrigidas monetariamente, de acordo com a Súmula 8 do TRF da 3a
Região e Prov. 26, de 10.09.01, da Corregedoria Geral da Justiça Federal - Resolução
242/201-CJF. Condenou-se a autarquia, ainda, ao pagamento de honorários
advocatícios no importe de 10% sobre o valor que vier a ser apurado em liquidação,
observada a Súmula 111 do STJ.
Pois bem.
Com relação à existência da lesão incapacitante
decorrente de acidente de trabalho, robusta e segura a prova técnica, além de não
ter sido impugnada por profissional habilitado, único apto a fornecer elementos
técnicos capazes de infirmar seu teor. Os demais elementos probatórios coligidos
aos autos restam por corroborar suas conclusões.
O nexo causal restou evidenciado pela emissão da CAT
pela própria empregadora, seguida da concessão administrativa de auxílio-doença
acidentário, circunstâncias indicativas não só da ocorrência do infortúnio como de
seu reconhecimento por parte do próprio INSS.
Diante de tal panorama, tranquila a conclusão de que
o obreiro faz jus à concessão do auxílio-acidente.
Importante destacar que o fato de o autor ter
continuado a laborar a fim de prover seu sustento não impede que lhe seja
concedido auxílio-acidente, pois, como é sabido, tal benefício tem caráter
indenizatório e não substitutivo de renda, sendo devido ao segurado quando, do
infortúnio, “resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o
trabalho que habitualmente exercia”, conforme o artigo 86 da Lei 8.213/1991.
Com relação à data de início do auxílio, esta C. Câmara
entende que ele deve corresponder ao dia posterior ao da cessação do benefício
temporário, nos termos do art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91 e, na ausência deste, o
termo inicial será a data do requerimento administrativo, respeitada a prescrição
quinquenal.
Contudo, há que se observar a recente decisão
proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, que determinou o sobrestamento de
todos os processos que versem sobre o seguinte tema: “Fixação do termo inicial do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
auxílio-acidente, decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e
86, § 2o, da Lei n. 8.231/1991.” (Tema 862 dos Recursos Repetitivos).
Tendo em vista que o entendimento adotado pelo C.
STJ ao decidir o recurso afetado deverá ser respeitado é o caso de suspensão do
presente feito.
Assim, fica expressamente determinado neste acórdão
que se respeite e adote o que vier a ser decidido nos recursos afetados, devendo o
processo ficar suspenso após o presente julgamento, até a definição da questão.
Observe-se, ademais, que, de acordo com o §6o do
art. 104 do Decreto 3.048/1999, o auxílio-acidente deverá permanecer suspenso
durante eventuais períodos de reabertura do auxílio-doença em razão das mesmas
lesões.
Os salários de contribuição e a renda mensal do
benefício deverão ser atualizados pelos mesmos índices previdenciários utilizados
administrativamente pelo INSS e com a mesma periodicidade, de modo a se
preservar a paridade entre a concessão judicial e administrativa das prestações
previdenciárias.
No tocante a forma de cálculo do benefício ora
concedido, a r. sentença merece reparo.
A renda mensal inicial corresponde à primeira parcela
do benefício de prestação continuada a ser pago pelo INSS. A apuração desse valor,
que servirá de base para os reajustes posteriores, depende da espécie do benefício
a ser pago e do valor do salário de benefício.
No caso específico do auxílio-acidente o valor da renda
mensal inicial será calculado observando a data de cessação do benefício do auxílio-
doença que o precedeu, conforme disposto no § 1o do art. 104 do Decreto
3.048/99, ou seja, o Regulamento da Previdência Social, que prevê:
'Art. 104. O
auxílio-acidente
será
concedido,
como
indenização, ao segurado empregado, exceto o doméstico,
ao trabalhador avulso e ao segurado especial quando,
após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de
qualquer natureza, resultar seqüela definitiva, conforme as
situações discriminadas no anexo III, que implique:
§ 1o O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta
por cento do salário-de-benefício que deu origem ao auxílio-
doença do segurado, corrigido até o mês anterior ao do
início do auxílio-acidente e será devido até a véspera de
início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do
segurado.” (grifei)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Portanto, trata-se de mera transformação de um
benefício em outro, por aplicação da percentagem sobre o anterior, já que ambos
são oriundos da mesma lesão incapacitante.
Em outras palavras, no cálculo do salário-de-benefício
do auxílio-acidente em questão levam-se em conta os salários-de-contribuição
anteriores ao afastamento, ou seja, os salários do período básico de cálculo são os
mesmos do auxílio-doença.
Nesse sentido:
AUXILIO-ACIDENTE. Benefício imediatamente precedido
de auxílio-doença. RMI. Apuração nos termos do art. 104,
§ 1o, do Decreto no 3.048/99. Inaplicabilidade da regra
contida no art. 29, II, da Lei no 8.213/91. (TJSP; Agravo de
Instrumento
2057163-16.2014.8.26.0000;
Relator
(a): Antonio Moliterno; Órgão Julgador: 17a Câmara de
Direito Público; Foro de Rio Claro - 1a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 29/09/2015; Data de Registro: 16/08/2016)
(negritei)
ACIDENTÁRIA Revisão de benefício Auxílio-acidente
precedido de auxílio-doença Revisão da renda mensal
inicial Descabimento da aplicação do art. 29, § 5o, da Lei
no 8.213/91 Renda mensal inicial que deve corresponder
a 50% do salário-de-benefício do auxílio-doença Art.
104, § 1o, do Decreto no 3.048/99 Improcedência da
ação
Recursos autárquico e oficial providos. (TJSP;
Apelação 0000128-66.2010.8.26.0326; Relator (a): Cyro
Bonilha; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público;
Foro de Lucélia - 1a Vara; Data do Julgamento: 28/03/2017;
Data de Registro: 29/03/2017) (negritei)
ACIDENTÁRIA
REVISIONAL
RMI
AUXÍLIO-ACIDENTE
RECEBIDO EM CONTINUIDADE AO AUXÍLIO-DOENÇA, QUE
O ANTECEDEU Art. 29 da Lei 8.213/91 Pretensão de revisão
da renda mensal inicial com inclusão somente dos 80%
maiores salários-de-contribuição para o cálculo de salário-
de-benefício Hipótese de ausência período de interrupção
entre os benefícios Inadmissibilidade do pedido - Tratando-
se de benefícios concedidos em continuidade, procede-se
a transformação Ademais, ambos benefícios originados
do mesmo evento infortunístico Utilização do mesmo
salário-de-benefício
no período básico de cálculo
Inteligência do art. 104 § 1o do Decreto 3.048/99
Sentença
de
improcedência
mantida
Recurso
improvido. (TJSP; Apelação 0002340-24.2010.8.26.0047;
Relator (a): Antonio Tadeu Ottoni; Órgão Julgador: 16a
Câmara de Direito Público; Foro de Assis - 2a. Vara Cível;
Data do Julgamento: 14/02/2012; Data de Registro:
17/02/2012)
Quanto à forma de cômputo dos atrasados e aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
honorários advocatícios a r. sentença comporta algumas adequações, como se verá.
Os juros de mora, cujo termo inicial será definido em
liquidação1, devem observar o disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a
redação conferida pela Lei no 11.960/2009.
Com relação à atualização monetária, há que se
observar o quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE
870.947/SE - Tema 810 da repercussão geral, no sentido de que a Taxa Referencial
não se presta a exprimir a correção monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública.
Por isso, embora mantida a aplicação do art. 1o-F com
relação aos juros de mora, a atualização monetária deve ser feita pelo IPCA-E desde
o dia 30/06/2009, uma vez que o Pretório Excelso decidiu pela não modulação dos
efeitos da decisão.
Observe-se, ainda, que os juros de mora e a correção
monetária são matéria de ordem pública, consoante pacífico entendimento do STJ,
pelo que podem sofrer alteração de ofício, mesmo que em prejuízo do recorrente.
Quanto à verba honorária, o Novo CPC traz, no § 3o,
do artigo 85, verdadeira tabela para a fixação de honorários advocatícios em face
da Fazenda Pública.
O § 4o do mesmo artigo, em seu inciso II, estabelece
que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual de honorários
aplicável, dentre aqueles constantes no § 3o, somente deverá se dar na fase de
liquidação.
Assim, ilíquida a r. sentença no caso em exame,
descabia a precisa estipulação, desde logo, do percentual da verba honorária
sucumbencial.
Por fim, considerando a natureza do benefício
concedido, bem como que a presente decisão somente poderá ser desafiada por
recursos excepcionais, os quais não são dotados, via de regra, de efeito suspensivo,
deve ser concedida de ofício a antecipação de tutela para a imediata implantação
do benefício.
Anota-se que o julgador não está obrigado a examinar,
um a um, todos os pontos e legislação invocados pelas partes, quando a solução da
lide não passe necessariamente por seu exame, o que não se confunde com
omissão ou obscuridade do julgado, bastando que a decisão proferida esteja
1 A depender do resultado do julgamento do Tema 862 do STJ, deverá ser aplicada, se couber, a Súmula no 204 do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
devidamente fundamentada2.

Posto isso, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao reexame
necessário para afastar as disposições da sentença relativas aos honorários
advocatícios, uma vez que a sua fixação deverá ocorrer oportunamente, em
percentual e termo final a serem estabelecidos na fase de liquidação, nos termos do
art. 85, §§ 3o, 4o e II do NCPC, bem como para determinar que o auxílio-acidente
deverá ser calculado nos termos do § 1o do art. 104 do Decreto 3.048/99.
Ademais, DE OFÍCIO, determina-se que a correção
monetária dos atrasados dar-se-á pelo IPCA-E, conforme determinado pelo
Supremo no RE 870.947/SE - Tema no 810 da repercussão geral.
Por fim, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso da
autarquia, exceto quanto ao pedido de alteração do termo inicial do benefício, cuja
apreciação ocorrerá em momento posterior, nos termos do que vier a ser decidido
pelo STJ no julgamento do Tema 862, respeitada a prescrição quinquenal.
Expeça-se
ofício
à
autarquia
para
imediata
implantação do benefício, devendo a serventia na sequência suspender o
presente feito até o julgamento do Tema 862.
Nuncio Theophilo Neto
Relator
2 EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016.